Tribunal: CARF
Processo: 10950.005773/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.005773/2009-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.862 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
KAMAROWSKI & PALUMBO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/09/2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE.
Por ausência de preenchimento de pressuposto de admissibilidade, não deve ser
conhecido o recurso que aborda matéria alheia aos autos, narra fatos
inexistentes e pleiteia anulação de acórdão sequer proferido.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMA.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF
No 02. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÕES AO
SENAR. SUB-ROGAÇÃO.
As alegações alicerçadas na suposta inconstitucionalidade da norma esbarram
no verbete sumular de no 2 do CARF.
Com arrimo no § 3.o do art. 3.o da Lei n.o 8.315/1991 passível a atribuição de
responsabilidade tributária por sub-rogação a adquirente pessoa jurídica da
produção rural de empregadores rurais pessoas físicas e segurados especiais,
para fins de recolhimento da contribuição ao SENAR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso.
(assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.005773/2009-43
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.862 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.005773/2009-43

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por KAMAROWSKI & PALUMBO
LTDA. e pelo responsável solidário UMBERTO CÉSAR BUSSADORI contra acórdão,
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba – DRJ/CTA – que rejeitou a
impugnação apresentada para manter a exigência de R$ R$ 78.268,19 (setenta e oito mil,
duzentos e sessenta e oito reais e dezenove centavos), relativo a contribuições destinadas ao
SENAR, incidentes sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção
rural adquirida de empregadores rurais pessoas físicas.
Em peça impugnatória (f. 128/146), conjuntamente apresentada, alegou-se,
preliminarmente, a ausência de responsabilidade solidária de UMBERTO CÉSAR BUSSADORI
que, inclusive, já teria sido reconhecida noutros autos “sob a mesmíssima situação
fático/jurídica.” (f. 132) No mérito, disse ser a exigência inconstitucional.
Ao apreciar os motivos de insurgência, proferido o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/09/2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ARGÜIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
É vedado aos órgãos administrativos de julgamento afastar a aplicação de lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucional idade.
ALEGAÇÃO IMPERTINENTE
Não se conhece de alegação que não tenha pertinência com os fatos descritos
no relatório fiscal explicativo do lançamento. (f. 148)

Cientificado o sujeito passivo – vide AR às f. 153 – apresentou, novamente em
conjunto com UMBERTO CÉSAR BUSSADORI, recurso voluntário (f. 177/200) reiterando as
teses arguidas em sede de impugnação.
Acrescentaram preliminar de nulidade de um segundo acórdão, que
supostamente teria sido prolatado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Antes de aferir o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, mister o
escrutínio dos fatos ensejadores da autuação e das razões de defesa apresentadas tanto em sede
de impugnação quanto na fase recursal.
Em sede de impugnação foi pleiteada a exclusão de UMBERTO CÉSAR
BUSSADORI do polo passivo, porquanto supostamente incluído na qualidade de responsável
solidário. Ao apreciar a insurgência, pontuou a DRJ que, “nestes autos, especificamente, em
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.862 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.005773/2009-43

nenhum momento os auditores fiscais mencionaram a responsabilidade solidária do ex-sócio
pelo pagamento do débito, embora seu nome conste do relatório de vínculos.” (f. 150) Não por
outro motivo, sublinhado que a decisão recorrida “deix[a] de conhecer essa parte da impugnação,
por não ter pertinência com as informações contidas no relatório fiscal explicativo do
lançamento.” (f. 150)
Sequer precisaria haver engajamento na leitura da decisão prolatada para que o
conhecimento parcial fosse verificado. Na própria ementa consta que “[n]ão se conhece de
alegação que não tenha pertinência com os fatos descritos no relatório fiscal explicativo do
lançamento.”(f. 148)
As impertinências não terminam por aí. Do escrutínio das razões recursais
depreende-se que das f. 158/169 insurge-se contra fato alheio aos presentes autos. Além de
insistir na tese da ausência de responsabilidade solidária, tema não conhecido pela instância a
quo, pretende a anulação de decisium sequer proferido.
A única matéria arguida que guarda pertinência com a autuação seria a suposta
inconstitucionalidade da contribuição ao SENAR. Os argumentos atrelados à
inconstitucionalidade esbarram no verbete sumular de no 2 deste Conselho, que frisa a
impossibilidade de apreciação, em âmbito administrativo, de teses alicerçadas na declaração de
inconstitucionalidade. De bom alvitre lembrar que a competência para exercer o controle de
constitucionalidade é de monopólio do Poder Judiciário. Por falecer este eg. Conselho de
competência para apreciação da matéria, dela não conheço.
Registro, que com arrimo no § 3.o do art. 3.o da Lei n.o 8.315/1991 passível a
atribuição de responsabilidade tributária por sub-rogação a adquirente pessoa jurídica da
produção rural de empregadores rurais pessoas físicas e segurados especiais, para fins de
recolhimento da contribuição ao SENAR.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 187
DF CARF MF
Original